Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. MATÉRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes VANESSA MARINHO BORGES e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para DECLARAR NULOS os contratos de telefonia firmados em nome da autora e INEXISTENTES os débitos a eles vinculados; bem como DECLARAR NULOS os cartões de crédito finais 8655, 4720, 2960 e 1183 firmados em nome da autora e INEXISTENTES os débitos a eles vinculados. Em seu recurso, alega a autora que a sentença não delimitou quais linhas deveriam ser canceladas e a recorrida TIM, indevidamente, cancelou sua linha de uso pessoal. Acrescenta que os fatos narrados geram dano moral in re ipsa. Alega que o juiz sentenciante não determinou a produção de provas para que as requeridas comprovassem quais contratos fraudulentos (linhas telefônicas e cartões de crédito) foram formulados em seu nome. Pede a reforma da sentença para que haja determinação de juntada de provas a fim de determinar quais linhas e cartões devem ser cancelados, além da procedência dos pedidos de reparação por danos morais. Em seu recurso, a VISA alega que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não emitiu os cartões de crédito em nome da autora e que essa função é privativa das instituições bancárias. Suscita necessidade de citação dos bancos e formação de litisconsórcio passivo necessário. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Requer que a corré TIM forneça os seis primeiros números dos cartões a fim de possibilitar a identificação do banco emissor e o chamamento deles ao processo. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de fazer imposta, por se tratar de obrigação impossível.

2. Recurso da autora próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro devido à demonstração da carência financeira. Recurso da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43283835 e 43283836). Contrarrazões apresentadas (ID 43283846, 43283847).

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva "ad causam" e eventual responsabilidade será aferida no mérito. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade solidária na cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente pagou o dano contra os demais coobrigados, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. (Acórdão 1434483, 07291221320218070001, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

6. Em que pesem as alegações da autora não há em sua exordial pedido para produção antecipada de provas. A sentença foi procedente conforme delimitado no pedido “d”, de modo que não cabe qualquer reparo nesse sentido. Além disso, eventual cumprimento inadequado da obrigação de fazer determinada na sentença deve ser discutido na fase de cumprimento de sentença, cabendo ao juízo a quo determinar as ações que devem ser tomadas para entregar devidamente a tutela judicial buscada nos autos.

7. Dano moral. É certo que o vício no serviço das requeridas que permitiu que terceiros contratassem linhas telefônicas e cartões de crédito em seu nome traz uma série de transtornos e desgosto para vida da consumidora. Todavia, da análise da situação vivenciada, verifica-se que não houve desdobramentos maiores como restrição de crédito ou cobrança vexatória, sendo certo que a situação enfrentada pela autora não tem potencial lesivo, tratando-se de mero aborrecimento. Dano moral não configurado.

8. Com relação às alegações da recorrente VISA, os documentos juntados deixam claro que foram emitidos cartões de crédito por terceiros em nome da autora. Embora a VISA não forneça o crédito ao consumidor, já que tal atividade é desenvolvida pelas instituições bancárias, fornece tecnologia para que as transações de crédito ocorram, de modo que é responsável pela execução e segurança do sistema. Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da recorrente na fraude que ora se apresenta nos autos. Além disso, o CDC é claro em imputar aos fornecedores de serviços a responsabilidade, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput, do CDC).

9. Obrigação impossível. Nos termos do artigo 497 do CPC, na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Dessa forma, a necessidade de expedição de ofícios para as instituições bancárias ou para a corré TIM a fim de dar cumprimento à obrigação imposta deverá ser objeto de análise na fase de cumprimento de sentença.

10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.